Tribunal: TJES
Processo: 5009765-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYSNARA AQUINO DA SILVA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA FARONI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009765-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYSNARA AQUINO DA SILVA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA FARONI, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PEDIDO DE PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO E LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. CONDUTA CARCERÁRIA "REGULAR" E REGISTRO DE FALTAS DISCIPLINARES INFRAESTRUTURAIS. UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (AGRAVO EM EXECUÇÃO). INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado em favor de Thaysnara Aquino da Silva contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES, que indeferiu os pedidos de progressão ao regime aberto e de livramento condicional, sob o fundamento de ausência de preenchimento do requisito subjetivo, diante de histórico de faltas disciplinares e classificação da conduta carcerária como "regular". A Defesa sustenta constrangimento ilegal ao argumento de que a regressão cautelar prévia decorreu de fato objeto de posterior absolvição transitada em julgado e que as faltas disciplinares remanescentes não se sustentam ou ocorreram em período no qual a paciente já deveria estar em liberdade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível o manejo de
habeas corpus
como sucedâneo de recurso próprio (agravo em execução) para discutir benefícios da execução penal; e (ii) se subsiste manifesto constrangimento ilegal ou teratologia na decisão que indefere a progressão de regime com base no não preenchimento do requisito subjetivo atestado por conduta carcerária "regular" e cometimento de faltas de natureza média e grave durante o cumprimento da pena, a despeito de absolvição penal superveniente em processo cognitivo correlato.

III. Razões de decidir

O
habeas corpus
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal de agravo em execução (artigo 197 da Lei de Execução Penal), salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia cognoscíveis de plano, o que não se verifica no caso concreto, inclusive diante de impetração anterior com idêntica causa de pedir já rechaçada pelo Colegiado.

A superveniência de sentença absolutória no processo de conhecimento não acarreta a desconstituição automática dos efeitos das faltas disciplinares ocorridas durante a custódia nem vincula de forma absoluta a esfera da execução penal, dada a independência das instâncias criminal e administrativa.

O deferimento da progressão de regime e de outros benefícios executórios pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo (artigo 112 da LEP), restando legítimo o indeferimento do pleito quando o atestado carcerário aponta comportamento apenas "regular" e noticia a existência de procedimentos de apuração disciplinar em curso ou homologados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112 e art. 197.

Jurisprudência relevante citada: TJES, HC nº 5000367-32.2026.8.08.0000, j. 03.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009765-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYSNARA AQUINO DA SILVA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA FARONI, JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

Advogado do(a) PACIENTE: TULIO PENA EMERICK - MG169714

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
THAYSNARA AQUINO DA SILVA
, contra ato que aponta como coator do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha-ES que, em decisão proferida no dia 13/05/2026, indeferiu o pedido de retorno ao regime aberto e concessão de livramento condicional.

Em síntese, a Defesa sustenta que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma vez que a regressão cautelar para o regime semiaberto (ocorrida em 18/07/2025) baseou-se em suposta prática de novo crime, do qual a paciente foi
absolvida com trânsito em julgado em 12/01/2026
. Argumenta que o indeferimento posterior do benefício, fundamentado em falta disciplinar média cometida em 14/01/2026, é ilegal, pois a infração teria ocorrido quando a paciente já deveria estar em liberdade.

Ao indeferir a liminar, assim fundamentei a decisão:

No caso em apreço, embora os argumentos defensivos sejam relevantes e mereçam exame detido, a análise dos marcos temporais e dos documentos revela uma situação fática complexa que recomenda cautela.

Primeiro, observa-se que a decisão objurgada (13/05/2026) fundamentou o indeferimento da progressão não apenas no histórico do crime anterior, mas na ausência do requisito subjetivo, calcada em classificação de conduta carcerária "REGULAR" devido a uma falta média registrada em 14/01/2026 (Evento 425.1).

Segundo, verifica-se que houve impetração anterior (HC nº 5000367-32.2026.8.08.0000) com causa de pedir semelhante, a qual não foi conhecida por esta Corte em 03/03/2026, sob o entendimento de que a matéria desafia recurso próprio (Agravo em Execução), não tendo sido vislumbrada, naquela oportunidade, teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.

Neste juízo de cognição sumária, a tese de que a falta disciplinar seria irrelevante por ter ocorrido após o trânsito em julgado da absolvição exige o confronto com o princípio da presunção de legitimidade das decisões judiciais e a verificação do procedimento administrativo disciplinar correspondente. A análise sobre se a absolvição gera efeitos retroativos automáticos para anular faltas disciplinares ocorridas durante a custódia, ou se a falta média é suficiente para obstar o requisito subjetivo, confunde-se com o próprio mérito da impetração.

Ademais, o pedido liminar possui natureza eminentemente satisfativa, pois busca a imediata colocação da paciente em regime aberto, o que esgotaria o objeto do writ antes mesmo da oitiva da autoridade dita coatora e da manifestação da Procuradoria de Justiça.

Nas informações prestadas, o Juízo de primeiro grau trouxe com muita clareza que:

Os autos foram recebidos por este Juízo em 02/10/2025, após a decisão acostada no evento 374.1, que determinou a regressão definitiva da reeducanda para o regime semiaberto.A conduta carcerária juntada no evento 396.1 classificou o atestado de conduta como suspenso, em razão de uma falta grave referente ao PAD nº 209/2025(fato ocorrido em 30/06/2025)e de uma falta média referente ao PAD nº 202/2025(fato ocorrido em 24/06/2025). A reeducanda implementou o requisito objetivo para a progressão de regime prisional. Todavia, quanto ao requisito subjetivo, este não restou preenchido, uma vez que a conduta carcerária juntada no evento 396.1 encontrava-se suspensa em razão de suposta falta grave cometida pela reeducanda. Assim, não atendidos os pressupostos legais, indeferi o requerimento de progressão de regime (vide arq. 398.1).A Defesa requereu, em 22/12/2025, a revogação da falta grave (vide arq. 414.1), bem como a expedição de alvará de soltura. Em 09/01/2025, o Centro Prisional Feminino de Cariacica informou que os PADs referenciados foram desclassificados para advertência.

Determinei que a Unidade Prisional juntasse atestado de conduta carcerária atualizado, bem como a abertura de vistas ao Ministério Público para manifestação acerca de possíveis benefícios. A conduta carcerária juntada no evento 425.1 classificou o atestado de conduta como suspenso, em razão de uma falta grave referente ao PAD nº 321/2025(fato ocorrido em 07/11/2025)e de uma falta média referente aoPAD nº 014/2026(fato ocorrido em 14/01/2026).O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito de progressão de regime ao aberto (vide arq. 429.1).A Lei estabelece que o reeducando deve ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento. Dessa forma, considerando a ausência do requisito subjetivo, indeferi a progressão de regime ao aberto (vide arq. 433.1).Informação da Unidade Prisional de que o PAD n. 321/2025 foi arquivado (vide arq. 447.1). No caso presente, apesar da reeducanda ter implementado o requisito objetivo para a progressão de regime prisional em 10/09/2025, quanto ao requisito subjetivo, este não foi preenchido, uma vez que a conduta carcerária acostada no evento 455.1 classificou a conduta como “SUSPENSA”, em razão da prática de falta de natureza média, corrida no dia 14/01/2026. Assim, indeferi, em concordância com o Parquet, a progressão de regime ao aberto, conforme Decisão no evento 472.1.

Após, a conduta carcerária juntada no evento 425.1 classificou o atestado de conduta como suspenso, em razão de uma falta média referente ao PAD nº 034/2065(fato ocorrido em 01/02/2026).O Ministério Público se manifestou, no evento 489.1, pelo indeferimento da progressão do apenado ao regime aberto. A Defesa requereu a progressão do apenado ao regime aberto, no evento 492, juntando nova conduta carcerária. Contudo, quanto ao requisito subjetivo, este não foi preenchido, uma vez que a conduta carcerária acostada no evento 492.2 estava classificada como “REGULAR”, em razão da prática de suposta falta média, ocorrida no dia 14/01/2026.

Diante desses fatos, a Procuradoria de Justiça destacou em seu Parecer:

No caso dos autos, tratando-se de regressão de regime e pedidos de progressão, formulados em sede de execução penal, as decisões combatidas desafiariam o agravo em execução, meio recursal próprio para questionar decisão proferida no processo executivo penal. Dos autos originários, extrai-se que ali foi interposto o recurso próprio (seq. 504), não merecendo, portanto, ser admitido o presente writ.

[...]

ainda que se reconheça a superveniência de sentença absolutória no processo de conhecimento relacionado ao fato indicado como novo crime, tal circunstância não conduz, deforma automática, à desconstituição dos efeitos da falta grave homologada, tampouco autoriza a concessão imediata de liberdade ou de benefícios executórios. A absolvição superveniente constitui, quando muito, elemento novo a ser considerado pelo Juízo da execução na reavaliação global da situação da apenada, o que pressupõe exame do comportamento carcerário atual e da persistência, ou não, do requisito subjetivo exigido para a fruição de benefícios, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal. É cediço que as esferas criminal e administrativa são independentes, de modo que a absolvição no juízo criminal por ausência de provas não vincula, de forma automática, a esfera da execução penal, na qual a apuração da falta disciplinar prescinde do mesmo standard probatório exigido para uma condenação, como demonstra os arestos a seguir colacionado.

[...]

Salienta-se que foram cometidas outras faltas disciplinares pela paciente e, por fim, o atestado de conduta carcerária obteve resultado “regular”. Com isso, vê-se que as decisões proferidas pela autoridade dita coatora se fundamentam na ausência de requisitos subjetivos para a progressão.

Verifica-se, portanto, que a questão já foi apreciada por este Colegiado por duas vezes em sede de
habeas corpus,
não havendo ilegalidade evidente a ser reparada. Em sede de recurso de agravo de execução, com todos os documentos apresentados e com cognição suficiente para verificação da conduta da Paciente, isso será visto e forma mais aprofundada.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
da impetração
.

Acompanho o eminente relator e NÃO CONHEÇO da impetração.